Tribunal: CARF
Processo: 15471.001112/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001112/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.051 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ANA MARIA TEIXEIRA GODINHO BRUSTOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e se referentes a tratamentos no próprio
contribuinte ou em seus dependentes declarados na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-60.827 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 45 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 3/7, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a restituir declarado de R$ 57,13 para saldo de imposto a pagar apurado de R$
6.791,47.
2. Conforme descrições dos fatos foram constatadas infrações referentes à:
a) dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.404,00: José Carlos Brustolini
que apresentou DAA em separado;
b) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 23.500,00 referentes à:
- Rachel Vieira Rebouças Carvalho: despesa com não dependente – José Carlos
Brustolini;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001112/2009-55
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001112/2009-55

- Keli Cristina Tadim Machado e Waleska Diniz Fernandes Ribeiro: recibos sem
identificação do beneficiário dos serviços e endereço do profissional;
- Paloma Garrido Correia Teles: despesa não comprovada.
3. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar (cód. 2904) de R$ 6.791,47, multa de ofício de R$ 5.093,64, além de juros
de mora de R$ 2.320,64 (calculados até 27/02/2009).
4. A contribuinte foi cientificada em 17/02/2009 (fls.42) e apresentou impugnação (fl.2)
em 17/03/2009, onde alega:
a) que está juntando os documentos comprobatórios das despesas médicas revestidos
das formalidades legais.
b) quanto à dedução indevida com o dependente José Carlos Brustolini, informa ser este
seu esposo cuja situação de saúde o impede de exercer atividade laborativa. Entende que
a apresentação de declaração em separado não descaracteriza a condição de dependente.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da dedução com Dependente:
6. No caso em análise, foi glosada a dedução com o dependente José Carlos Brustolini,
por ter apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado.
6.1. O Decreto 3.000/1999, (Regulamento do Imposto de Renda) assim dispõe acerca do
estabelecimento da condição de dependente:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais
por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
(...) (gn)
6.2. A impugnante contesta o procedimento fiscal em relação à José Carlos Brustolini.
Em que pese a argumentação desenvolvida na peça contestatória pela contribuinte, e a
apresentação de sua certidão de casamento (fl.10), verifica-se que o esposo da
interessada efetivamente apresentou uma Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006, no
modelo simplificado, entregue em 25/04/2006.
6.3. Tendo o esposo da contribuinte apresentado, oportunamente e opcionalmente,
declaração de rendimentos IRPF/2006 em separado, não pode constar como dependente
na declaração de rendimentos IRPF/2006 de sua esposa visto que não é permitido aos
contribuintes participarem, em cada exercício financeiro, de mais de uma Declaração de
Ajuste Anual, seja como declarante seja como dependente.
A dedutibilidade de despesa a título de dependente e suas correlações em despesas
médicas e despesas de instrução não alcançam os pagamentos relativos a cônjuge que
apresenta Declaração de Ajuste Anual em separado. Preliminar rejeitada. Recurso
negado. (Acórdão 1oCC 104-19.314 de 16/04/2003).
6.4. Há de se esclarecer, ainda, que a inclusão de qualquer familiar arrolado pela
legislação como dependentes implica em que se declarem também os rendimentos,
tributáveis ou não, por estes recebidos, conforme dispõe o artigo 38, § 8o, da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001112/2009-55

(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
6.5. O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
6.6. Ressalte-se finalmente que, independentemente de José Carlos Brustolini ter
recebido rendimentos insuficientes à sua subsistência, o fato de ter apresentado DAA
em separado impede a sua manutenção como dependente na DAA de sua esposa, ainda
que efetivamente a contribuinte suporte suas despesas.
6.7. Assim sendo, mantenho a glosa efetuada pela autoridade lançadora no valor de R$
1.404,00, referente ao dependente José Carlos Brustolini.
Da dedução de Despesas Médicas:
7. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto
n. o 3.000/1999, in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
7.1. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
7.2. Portanto, conforme estatui a legislação pertinente citada, o contribuinte está
obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, assim como
comprovar que tais despesas restringiram-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
7.3. No intuito de comprovar a incorreção da glosa efetuada, no montante de R$
23.500,00, referentes aos serviços prestados por Rachel Vieira Rebouças Carvalho, Keli
Cristina Tadim Machado, Waleska Diniz Fernandes Ribeiro e Paloma Garrido Correia,
a contribuinte junta aos autos os seguintes documentos:
a) Rachel Vieira Rebouças Carvalho (R$ 3.000,00): recibo de fl.11;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001112/2009-55

b) Keli Cristina Tadim Machado (R$ 4.500,00): recibos de fls. 20/25;
c) Waleska Diniz Fernandes Ribeiro (R$ 4.000,00): recibos de fls.16/19;
d) Paloma Garrido Correia Teles (R$ 12.000,00): recibos de fls. 26/32
7.4. Ocorre que, em consulta à complementação da descrição dos fatos da notificação,
às fls.6, observa-se que a fiscalização relaciona como um dos motivos da glosa,
especificamente, a falta de identificação do paciente/beneficiário dos serviços prestados
assim como o endereço das profissionais Keli Cristina Tadim Machado e Waleska Diniz
Fernandes Ribeiro. Em consulta aos recibos anexados aos autos verifica-se que consta
dos mesmos os endereços das profissionais. No entanto, não consta a informação de que
os serviços profissionais foram prestados à interessada. Também não foram anexados
outros documentos com o intuito de sanear a falta. Ressalte-se que a identificação do
paciente/beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que, conforme
exigência da legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados, o que não
ficou demonstrado. Desta forma, mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 8.500,00.
7.5. Quanto aos recibos emitidos pela profissional Paloma Garrido Correia Teles, tem-
se que a dedução foi glosada tendo em vista a falta de comprovação da despesa. Neste
caso, embora a contribuinte tenha anexado o recibo desta profissional verifica-se que,
como nos demais caso não consta do documento a identificação do paciente/beneficiário
dos serviços prestados, o que é imprescindível, conforme acima apontado. Ademais os
recibos apresentados pela profissional, no montante significativo de R$ 12.000,00, não
informam se o no 8798 – LTF se refere ao CREFITO, informação esta indispensável em
qualquer recibo emitido por fisioterapeuta. Glosa mantida.
7.6. Finalmente quanto ao recibo emitido pela profissional Rachel Vieira Rebouças
Carvalho, este se refere a serviços prestados ao esposo da interessada, cuja glosa
referente à sua dedução como dependente foi mantida. Assim sendo, como o
beneficiário do serviço prestado não é dependente da interessada, mantém-se a glosa no
valor de R$ 3.000,00.
7.7. Cabe esclarecer ainda que, em princípio, admitem-se como prova idônea de
pagamentos, os Recibos/Declarações fornecidos por profissional competente,
legalmente habilitado, desde que preenchidos com todos os requisitos legais exigidos.
Assim, tendo, a fiscalização, verificado a ausência de dados necessários nos
comprovantes apresentados, devidamente amparada em lei, como exposto, não poderia
se manter inerte e deixar de efetuar o lançamento, cuja atividade é vinculada e
obrigatória, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.
7.8. Ressalte-se ainda, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem
alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba à incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Também importa
dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado. Ou seja, cabe ao impugnante apresentar elementos que
dirimam quaisquer dúvidas que pairem a respeito das deduções efetuadas, o que não
ocorreu no presente caso.
Conclusão:
8. Mediante o acima exposto julgo improcedente a impugnação e mantenho o imposto
suplementar apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que o
esposo apresentou declaração em separado inadvertidamente, pois é de fato seu dependente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001112/2009-55

financeiro por não poder exercer qualquer atividade laborativa, e que arcou com as despesas
médicas em questão relacionadas à manutenção do tratamento do marido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima relatado, a contribuinte foi autuada por dedução
indevida de dependente, uma vez que o mesmo, seu esposo, apresentara declaração em separado,
e por dedução indevida de despesas médicas, pelo fato de que os recibos trazidos aos autos não
continham expressamente a indicação do beneficiário dos tratamentos, nos casos das
profissionais Keli Cristina Tadim Machado e Waleska Diniz Fernandes Ribeiro, por falta de
apresentação de comprovação, no caso da profissional Paloma Garrido Correia, e por tratar-se de
despesa médica com não dependente (esposo), no caso da profissional Rachel Vieira Rebouças
Carvalho. A DRJ manteve as glosas pelas mesmas razões do Fisco e, no caso dos pagamentos
feitos a Paloma Garrido Correia, ante a posterior apresentação do recibo, apontou que faltara
também a identificação do beneficiário.
Em Recurso Voluntário a contribuinte alega que o esposo apresentara a DAA em
separado, inadvertidamente, pois é de fato seu dependente financeiro por não poder exercer
qualquer atividade laborativa, e que arcou com as despesas médicas em questão relacionadas à
manutenção do tratamento do marido.
Como já bem esclarecido no voto do relator no acórdão recorrido, não é possível
ao contribuinte deduzir dependente que apresentou declaração em separado, bem como não é
possível a esta turma do CARF, em sede de julgamento administrativo, determinar, como
pretende a recorrente, a desconsideração da DAA do cônjuge.
Quanto às despesas médicas, cuja dedução foi glosada por não apresentarem os
recibos a indicação do beneficiário dos tratamentos, em seu recurso, a interessada explica
tratarem-se de despesas de manutenção do tratamento de saúde de seu esposo. Desta forma, por
serem pagamentos de tratamentos em pessoa que não pode figurar em sua DAA como
dependente, não é possível à recorrente valer-se de sua dedução da base de cálculo do imposto.
Assim sendo, entendo que deve se mantida a decisão da DRJ e, em consequência,
mantido o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001112/2009-55

Fl. 84
DF CARF MF
Original